Tribunal: TJSP
Processo: 2104880-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de condenação a obrigação de fazer. Tutela provisória antecedente.

Pretensão da agravante à revogação do despacho que impôs a ela obrigação de prestação dos serviços. Alegação de imóvel irregular e normas que a impedem da realização destes.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional que se reveste de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de condenação a obrigação de fazer. Tutela provisória antecedente.

Pretensão da agravante à revogação do despacho que impôs a ela obrigação de prestação dos serviços. Alegação de imóvel irregular e normas que a impedem da realização destes.

Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional que se reveste de plausibilidade. Dever dos entes públicos de prestação de serviços de utilidade pública. Caráter não teratológico da decisão.

Provisoriedade de dita decisão que no entanto deve ser reconhecida, a depender, pois, de confirmação em sentença.

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000626762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104880-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é agravante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é agravado ANTONIO JOSE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.772
Agravo de Instrumento no 2104880-14.2020.8.26.0000
Comarca de Bertioga
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravada: Antônio José Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de
energia elétrica. Ação de condenação a obrigação de fazer.
Tutela provisória antecedente.

Pretensão da agravante à revogação do despacho que impôs a
ela obrigação de prestação dos serviços. Alegação de imóvel
irregular e normas que a impedem da realização destes.
Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional que se reveste
de plausibilidade. Dever dos entes públicos de prestação de
serviços de utilidade pública. Caráter não teratológico da
decisão.
Provisoriedade de dita decisão que no entanto deve ser
reconhecida, a depender, pois, de confirmação em sentença.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Agravo de instrumento manifestado por ré,
o qual foi tirado dos autos do processo da
condenação a obrigação de fazer reportada a
prestação de serviços de energia elétrica.
Busca o autor da ação que a adversária
instale rede de energia elétrica a imóvel dele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo esta se recusado a fazê-lo sob a alegação de
que se trata de imóvel objeto de parcelamento
irregular e as normas de interesse público lhe
inibe de prestar seus serviços em tais condições.
Pugna a agravante pela reforma da decisão
concessiva de tutela de provisória em caráter
antecedente, o que faz sob o argumento de se trata
de ato ilegal, o que por sua vez torna
insubsistente a sanção temporária aplicada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Se a agravante recorre supõe-se que seja
pela singela razão de que certeza do direito
alegado, o que assim torna forçosa a conclusão de
que, como não se sujeita a restrição de direitos
de imediato, lhe é dado deixar de cumprir a ordem
judicial
e,
ao
cabo,
ter
sua
resistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestigiada e, assim, não ficar sujeita à sanção
temporária.
Em outros termos, se a agravante se julga
que está amparada em lei, o que lhe é fazer
ouvidos moucos à ordem judicial, sem à evidência
deixar de se sujeitar ao risco de sua rebeldia.
O que não cabe, por certo, é pretender
desde logo uma espécie de alforria para poder a
resistir à ordem judicial sem risco e, assim, ao
cabo, poder se ver livre da obrigação da pagamento
de multa, se for condenada.

Relembre-se que a sanção temporária quando
imposta em sede de tutela provisória, não tem
caráter definitivo e imutável, até porque é
somente a sentença que lhe confirmará ou não o
cabimento e lhe definirá a exigibilidade e o
valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
não
somente
a
multa
tem
momento
apropriado para se tornar definitiva, como também
precisa que a solução da lide seja adversa à parte
sancionada.

Corolário disso é que a sanção, mesmo que
imposta inicialmente, pode ser abolida ou reduzida
ao cabo, conforme é a disciplina do Código de
Processo Civil. Não traz riscos de lesão grave de
imediato, mesmo porque, se vier a ser exigida em
cumprimento provisório de sentença, não poderá
haver o levantamento de dinheiro.
A rigor, pois, até seria caso de não
conhecimento do recurso quando se tratar de
imposição de sanção temporária, por ausência de
lesão imediata.
Por ora, admitindo a agravante sua condição de
concessionária do serviço público em causa, em
tese é inegável sua obrigação de prestá-lo, de
sorte que já se está em face dum mínimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plausibilidade da alegação da parte contrária, o
que é bastante para prestigiar o direito deste.
Boa é a lembrança de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
de que, pelo novo Código de Processo Civil, a
prestação jurisdicional não se dirige específica e
primordialmente a declarar a vontade concreta da
lei, mas a outorgar a tutela ao direito desde o
início do processo àquele que se achar em posição
de vantagem garantida pela ordem jurídica, de
acordo com a necessidade que a situação se
manifestar no mundo concreto desde logo, prestando-
se as técnicas da tutelas provisórias a tanto
("Curso de Processo Civil", Rio, Forense, 57a
edição, volume I, pág. 609).
Ainda de acordo com a lição do mesmo
Doutrinador, na tutela provisória, a intervenção
do juiz se dará, desde logo, e sempre se
requerida,
com
vistas
à
verificação
de
sua
necessidade e à sua aptidão para eliminar o perigo
evidenciado, sempre com atenção ao fato de que a
natural demora do processo deve ter esse ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inevitável melhor distribuído.
Em tais circunstâncias, embora não se possa
abrir
mão
dos
requisitos
básicos
para
sua
concessão, que são a verossimilhança do alegado e
os riscos de danos, porém isso deve se dar dentro
de
um
critério
de
proporcionalidade,
sem
observância rigorosa de simetria entre aqueles
dois pressupostos.
Enfim, ter-se-á em conta o grau de densidade
com que se manifestam estes, de modo que, se
houver o risco de dano com mais severidade, o
requisito da fumaça do bom direito pode ser tomado
sem maior rigor, tudo dentro de um critério de
valoração que é atribuído ao juiz como bom varão.

Cabe apenas a nota de que, por se tratar de
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, é
apenas provisória a estipulação da sanção, de modo
que é com a sentença que pode esta ser modulada ou
abolida, dependendo do que se evidenciar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quadro probatório, tudo como dito a se definir na
sentença.
Assim, somente para a declaração do caráter
provisório da astreinte é que cabe dar acolhida ao
reclamo da agravante.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09889
Agravo de Instrumento no 2104880-14.2020.8.26.0000
Comarca: Bertioga
Agravante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Agravado: Antonio Jose Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE AO DE No 44.772, DO DES. SEBASTIÃO FLÁVIO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elektro
Eletricidade e Serviços S/A em face de Antonio Jose Filho, contra a decisão que
deferiu a liminar determinando que a requerida proceda à instalação da rede elétrica na
residência da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no importe de
R$ 500,00 até o limite de trinta dias (fls. 79/80).
Alega a agravante impossibilidade de cumprimento da
medida, tendo em vista que o local da instalação é um “loteamento irregular em que
existe um Embargo Judicial e um decreto do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico,órgão subordinado à
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo)” impedindo a regularização, “por
existir áreas de Preservação Permanente dentro dos limites do referido Bairro” (fls.
03). No mais, aduz ser exíguo o prazo de 15 dias concedido para cumprir a obrigação.
Em que pese o entendimento esposado pelo E. Relator,
Desembargador Sebastião Flávio, no meu sentir o recurso, tal qual manejado, comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se dessume das informações prestadas pela
concessionária de energia elétrica, o autor é possuidor de imóvel situado em loteamento
irregular e instalado em área de preservação ambiental, o qual, inclusive, é objeto de
embargo judicial (fls. 71/97).
E a concessionária NÃO pode fazer a instalação em locais
não autorizados.
Não se pode deixar de observar, ademais, que o agravado
também não apresentou a documentação exigida para que a concessionária se isentasse
de responsabilidade pela instalação.
Destarte, por ora estão ausentes os requisitos elencados no
artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo de rigor a cassação do
decisum profligado.
É a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ligação
de rede de energia elétrica. Tutela antecipada. Pedido de
concessão inaudita altera pars. Indeferimento. Ausência
de prova inequívoca do direito alegado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
(...) Vale, ainda, dizer que não se pode averiguar com
segurança, nos presentes autos, eventual ofensa ao
princípio da isonomia, por ser desconhecido se a ligação
de energia elétrica feita nos imóveis vizinhos à residência
do autor é anterior ao referido TAC (...)” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2221614-24.2015.8.26.0000; Relator (a):
Walter Cesar Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro:
17/11/2015)
Em recente julgado acerca do tema, manifestou-se no
mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática da lavra do
Ministro Marco Aurélio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA
FÁTICA – INVIABILIDADE – DESPROVIMENTO DO
AGRAVO. 1. O Colegiado de origem, reformando o
entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de
ligação de energia elétrica em loteamento irregular, tendo
por
legítima
a
recusa
da
concessionária.
No
extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente
alega violados os artigos 1o, inciso III, 5o, cabeça, e 6o da
Constituição Federal. Afirma contrariados os princípios,
da isonomia, da dignidade da pessoa humana, e da
universalidade do fornecimento de serviço essencial. 2. A
recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada
por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes
procedida mediante o recurso por excelência – a
apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura
fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem,
considerando-se as premissas constantes do acórdão
impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a
respeito, devendo-se ter presente o Verbete no 279 da
Súmula do Supremo: Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário. Colho da decisão recorrida
o seguinte trecho:
‘Foi firmado em 2005, entre a empresa de energia elétrica
e o Ministério Público, o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), reunido às fls. 54/60, pelo qual se
comprometeu a empresa a passar a exigir os documentos
tidos como indispensáveis pela agência reguladora do
setor quando requerida ligação elétrica em área rural
destinada a fins não rurais, com o objetivo de controlar a
expansão urbana desenfreada e minimizar os danos
ambientais causados por esses loteamentos irregulares,
em detrimento do interesse público. Mas, não obstante a
existência do TAC, a verdade é que a preservação do
meio ambiente é um dever de todos, mandamento
constitucional previsto no artigo 225, da Constituição
Federal. Assim, embora não tenha dado causa à
irregularidade, era também dever do apelado contribuir
para a eficácia da finalidade da lei do parcelamento do
solo e, consequentemente, para a preservação do meio
ambiente, visando a qualidade de vida de toda a
sociedade. Ademais, a norma editada pela agência
reguladora está em pleno acordo com a Lei no 6.766/79,
que exige autorização municipal para implantação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelamento do solo em seu artigo 37. Respeitado o
entendimento contrário, a essencialidade do serviço
prestado pela empresa de energia elétrica não pode se
sobrepor ao interesse coletivo, imperativo o combate à
ocupação irregular do solo e os seus evidentes danos
ambientais dela decorrentes. Sendo assim, não se trata
de recusa injustificada ou impossível de ser atendida,
desde que presentes os requisitos legais previamente
estabelecidos, com a efetiva comprovação pelo solicitante
do serviço de energia elétrica de que o imóvel encontra-
se com documentação regularizada junto ao Poder
Público, com expressa autorização para sua ocupação’.
As razões do extraordinário partem de pressupostos
fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em
última análise, o reexame dos elementos probatórios
para, com fundamento em quadro diverso, assentar a
viabilidade do recurso. 3. Conheço do agravo e o
desprovejo. Considerada a fixação em dos honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixo os
honorários recursais no patamar de R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015. 4. Publiquem. Brasília,
22 de novembro de 2017. Ministro MARCO AURÉLIO
Relator” (ARE 1083080, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, julgado em 22/11/2017, publicado em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-270
DIVULG
27/11/2017 PUBLIC 28/11/2017) (grifos e destaques
nossos).
Ante o exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO
AO RECURSO para revogar a decisão agravada.
MARCOS GOZZO
2o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
11ECCBC1
9
12
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
1208909F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104880-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.